Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701324-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CELSO SOARES DE SOUZA, VEURAILDE CARDOSO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CANÁRIO ENGENHARIA LTDA. em face de acórdão proferido por esta egrégia Turma Cível (ID. 33231237). Compulsando os autos principais, verifica-se que foi proferida sentença em 27/06/2022 (ID. 129251962), cujo dispositivo é o seguinte: Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, julgo PROCEDENTE o pedido, para: a) decretar resolvido o contrato de promessa de compra e venda constante do ID 108468918; b) declarar extinta a obrigação da parte autora, diante do depósito voluntário da quantia de R$169.577,89 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), constante do ID 109300947. Ocorreu, portanto, a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, bem como os embargos de declaração opostos. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora